Tribunal: TJSP
Processo: 1036780-79.2024.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega omissão e contradição na decisão ao indeferir o pedido de justiça gratuita, apesar de apresentar comprovantes de rendimentos e empréstimos. Argumenta que o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega omissão e contradição na decisão ao indeferir o pedido de justiça gratuita, apesar de apresentar comprovantes de rendimentos e empréstimos. Argumenta que o pagamento das custas não indica capacidade econômica para arcar com despesas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão ou contradição na decisão ao indeferir o pedido de justiça gratuita, considerando os documentos apresentados pela embargante.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais na decisão embargada, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre os motivos do indeferimento do pedido de justiça gratuita, destacando a ausência de documentos essenciais para comprovar insuficiência de recursos e o recolhimento das custas de preparo, ato incompatível com o pedido de gratuidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de documentos essenciais impede a concessão da justiça gratuita. 2. O recolhimento das custas de preparo é incompatível com o pedido de gratuidade.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 99, § 2o; art. 1.026, § 2o.